Tribunal: TJDFT
Processo: 0751533-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. O artigo 1.699, do Código Civil, permite a revisão dos alimentos, quando houver superveniente redução nas possibilidades do alimentante. O equilíbrio do binômio necessidades/possibilidades, na demanda revisional, é aferido em cognição exauriente, após o encerramento da fase probatória, quando se poderá julgar a lide com percuciência, mormente se a narrativa do alimentante, no sentido da penúria financeira, não se coaduna com a prova até então presente nos autos. Não se olvida que mudança de emprego tem o potencial de alterar as finanças e possibilidades de quem paga a pensão alimentícia. Contudo, a referida mudança na ocupação não importa, inexoravelmente, em incapacidade financeira, recomendando uma análise mais acurada do novo contexto financeiro, o que não é possível no agravo de instrumento.